Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000012-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANAINA STEFFANY DE OLIVEIRA - CPF: 004.265.901-98 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JANAINA STEFFANY DE OLIVEIRA - CPF: 004.265.901-98 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JANAINA STEFFANY DE OLIVEIRA

APELADO:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– IMPROCEDÊNCIA – CURSO DE GRADUAÇÃO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade”, com fundamento no
princípio da isonomia
, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, não beneficiário de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor do que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à Instituição de Ensino requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JANAINA STEFFANY DE OLIVEIRA

APELADO:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JANAINA STEFFANY DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de quantia paga c/c com reparação de danos materiais e morais c/c Repetição de indébito
no 1000012-27.2019.8.11.0041

ajuizada em face de
IUNI – UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Relata a recorrente que cursou a faculdade de Medicina Veterinária da Instituição de Ensino Superior – IES no período de 01/2013 a 02/2018 e, como não possuía condições de arcar com os altos custos da mensalidade, foi obrigada a procurar o benefício para custeio das mensalidades pelo governamental de Financiamento Estudantil – FIES, na modalidade 100%.

No entanto, tomou ciência de que os outros alunos que não eram beneficiários do FIES possuíam um desconto regular e de caráter coletivo, no percentual de 25% no valor das mensalidades, desde que adimplissem as suas mensalidades até o dia 10 de cada mês, desconto estes também denominado de “bolsa incentivo”, o que teria sido confirmado por atendentes da coordenação da faculdade. Esse desconto, porém, somente era concedido a alunos pagantes, ou seja, não beneficiários de programas de financiamento estudantil como o FIES e o PROUNI.

Destaca que em conversa via aplicativo de mensagem (WhatsApp) com o agente comercial da
Unic Beira Rio
, Sr. Jonatas, este teria confirmado a existência do referido desconto de 25%, cuja condição para a obtenção era exclusivamente a pontualidade do pagamento.

Esclarece ter juntado aos autos cópias de contratos firmados entre a ré e outros discentes “pagantes”, nos quais fica evidenciado o desconto de 25% independentemente de qualquer mérito acadêmico individual.

Aduz que a própria IES requerida

confessou espontaneamente nos autos do processo no 8031628-89.2017.8.11.0001 a concessão do aludido desconto regular e caráter coletivo no percentual de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 de cada mês para os alunos que não são beneficiários do FIES, muito embora tenha afirmado na ocasião que o referido desconto só teria sido concedido para os alunos ingressantes a partir do primeiro semestre de 2016 (período 2016.1), fato que, no entanto, não ficou comprovado, o que, inclusive, justificou a condenação da universidade naqueles autos.

Assevera que tanto é verdade a narrativa, que universidade ré o grupo
Kroton
que a mantém são alvo de investigação pelo Ministério Público Estadual justamente por suspeita de superfaturamento nos contratos do FIES, sendo objeto de várias reportagens locais e até de âmbito nacional, a exemplo pela revista Veja com denuncia de fraudes e superfaturamento nos contratos do FIES por parte as IES requerida.

Reclama que, ao deixar de conferir o desconto por pontualidade aos beneficiários de programas de financiamento estudantil, a IES apelada incorreu em flagrante quebra do princípio da isonomia (art.5o, da CF), mesmo porque de acordo com o art.4o, §4o, da Lei no 10.260/2011; art.2o da Portaria Normativa no 2/2012 do MEC; art.1o da Portaria no 87/2012 do MEC; art.18, inciso V, da Portaria no 1.725/2001 do MEC; art.15-E da Lei no 13.530/2017; artigos 33, 34, §2o e 35, todos da Portaria n. 209/2018 do MEC, é vedada a discriminação entre os discentes beneficiários do FIES ou do PROUNI e os chamados “pagantes”, assim como o tratamento mais gravoso àqueles que mais necessitam do incentivo financeiro para os estudos.

Propala que ao assim agir, a universidade requerida acabou por onerar sobremaneira o financiamento da requerente, aumentando, obviamente, o montante do empréstimo a ser pago à instituição financeira operadora dos recursos do FIES.

Invoca a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive com os mecanismos de facilitação de defesa, como a inversão do ônus da prova, uma vez que a recorrida possui extratos financeiros referentes às mensalidades dos alunos pagantes integrantes da turma da autora, no período cursado por esta, a fim de que seja comprovada a diferença de tratamento.

Defende que caso não prevaleça esse o entendimento, que seja aproveitada a prova emprestada dos autos do processo no 8031628 -89.2017.8.11.0001, nos termos do art.372 do CPC/15, na qual há a confissão, pela apelada, da prática da discriminação noticiada.

Assevera que, em razão de tal discriminação, teria experimentado danos materiais e morais pelos quais busca ver-se indenizada, devendo, ainda, ser repetido de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC, o valor do desconto de 25% sobre cada uma das mensalidades pagas à ré sem o devido benefício.

Contrarrazões de ID. n. 48184547.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Versa a causa, em síntese, sobre a existência do direito da autora, ex-aluna da IES ré, beneficiária do FIES no patamar de 100%, em reaver, de forma dobrada, 25% do valor das mensalidades que foram pagas pelo governo federal pelo curso de graduação concluído no primeiro semestre de 2018, referente ao “desconto de pontualidade”, supostamente conferido a todos os discentes da apelada não beneficiários de programas de financiamento estudantil – ou seja, aos chamados alunos “pagantes”.

Através da ação, a ex-aluna busca ver-se também indenizada pelos danos de ordem moral que teria experimentado em razão desse alegado tratamento discriminatório.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“[...]

A autora alega que no ano de 2013, ingressou no curso de Medicina Veterinária da ré, com financiamento de 100% pelo FIES e realizou pontualmente todos os aditamentos do contrato em apreço, de forma que a ré recebeu as mensalidades do curso de forma antecipada, a cada semestre.

Afirma que a ré possui política interna que concede desconto de 25% para o pagamento da mensalidade de forma “particular”, não contemplando os alunos vinculados ao FIES ou qualquer outro programa social governamental.

Cita Portarias e dispositivos legais que garantem ao aluno com financiamento pelo FIES os descontos pelas semestralidades pagas pontualmente.

Afirma que deveria ser beneficiada com o desconto de R$60.973,14 pelo pagamento pontual por meio de repasse do FIES.

Sustenta a ocorrência de dano moral e material.

Requer a condenação da ré a devolver, em dobro, o valor de R$ 121.946,28, ou ainda de forma simples o valor de R$ R$60.973,14 e a indenizar dano moral no importe de R$ 10.000,00.

A ré apresentou contestação no ID 19503238, alegando prejudicial de mérito de prescrição, nos termos do artigo 206, §3o, V, do Código Civil. No mérito, explica que o referido Desconto de Pontualidade é uma modalidade de redução do valor das mensalidades utilizada apenas em determinadas IES e cursos da Ré como forma de reduzir a inadimplência, incentivando estudantes a pagarem tempestivamente a contraprestação pelo serviço prestado. Por isso, quando ofertado, esse desconto adota um critério objetivo (data do pagamento), é de caráter geral e extensível à toda a comunidade discente, sem qualquer discriminação desde que cumprido o critério correspondente, e que no caso, passou a ser ofertada aos alunos a partir do ano letivo de 2016.

Entretanto, não é esse o caso da IES e curso em que a autora esteve matriculada, para os quais a ré não oferta o Desconto de Pontualidade. Em vez disso, a prática é ofertar bolsas de estudo a alguns alunos, a partir de critérios subjetivos, concedendo reduções diferenciadas das mensalidades conforme cada caso, independentemente de o estudante ser, ou não, beneficiário do FIES.

Sustenta que uma das modalidades de Bolsa (e não desconto) concedida a alguns alunos da IES é a “Bolsa Incentivo”, modalidade de bolsa que visa promover determinadas marcas de IES integrantes do grupo controlador da Ré, consideradas estratégicas em função de possuírem maior potencial para receber alunos e desenvolver atividades acadêmicas. Nesse contexto, o grupo controlador da Ré define periodicamente os cursos que serão alvo da Bolsa Incentivo, bem como o percentual de redução de mensalidades que dela advirá, que pode alterar de acordo com critérios subjetivos determinados pela Ré.

Uma vez que nem todos os estudantes preenchem os critérios que dão direito às bolsas, é possível, e até mesmo provável, que em uma mesma sala de aula convivam acadêmicos cujos encargos educacionais correspondam a valores distintos, conforme os alunos sejam beneficiários de programas públicos, como o FIES e o Programa Universidade para Todos (‘PROUNI’); estudantes pagantes do Valor Bruto; ou beneficiários de programas privados de descontos ou oferta de Bolsas, essas decorrentes de convênios ou parcerias celebrados entre a IES e outras pessoas jurídicas.

Aduz que a autora não preenche os requisitos para receber a bolsa incentivo, pois já recebe os descontos do FIES.

Impugna a ocorrência de dano material, bem como de dano moral.

A autora impugnou a contestação (Id 19770759).

As partes foram intimadas para especificação de provas, pleiteando o julgamento antecipado da lide.

É o relato.

Fundamento e Decido.

As partes não pretendem produzir outras provas, comportando o feito o julgamento antecipado.

A controvérsia da lide se refere à suposta prática pela ré de conceder descontos na mensalidade aos alunos que estudam sem o FIES, alegando a autora que a prática é discriminatória e as regras do FIES e do MEC asseguram ao aluno beneficiado pelo FIES os descontos concedidos aos demais alunos.

Apesar da inversão do ônus da prova, cabia à autora a prova mínima de suas alegações, no sentido de que a ré concede de forma indiscriminada o desconto de 25% sobre o valor cheio da mensalidade aos alunos que pagam de forma particular o curso desde 2013, data do seu ingresso no curso de Medicina Veterinária.

A ré afirma que não oferece desconto de pontualidade aos alunos, mas sim concede bolsas parciais, em percentuais diversos, a alunos que preenchem os requisitos subjetivos para tanto, afirmando que tal incentivo teve início em 2016.

No documento de ID 17245584, juntado pela autora, demonstra o exemplo do Curso de Engenharia Elétrica – noturno, em que a mensalidade seria de R$1.264,00, em que consta a Bolsa Incentivo, com desconto de 25% concedido pela IES.

A autora trouxe com a inicial os contratos e aditamentos do FIES, mas não juntou qualquer boleto de mensalidade de colegas do seu curso em que conste indiscriminadamente o desconto de 25% a partir do ano de 2013, ainda que fosse para pagamento até o quinto dia útil.

Ressalta-se que se até praticasse o desconto de 25% para os alunos não beneficiados pelo FIES, cujo pagamento fosse efetuado até o quinto dia útil, por óbvio que nos boletos para pagamento da mensalidade de tais alunos deveria vir o valor cheio e a observação ‘conceder desconto’ de determinado valor para o caso de pagamento até determinado dia.

Contudo, também não é isto que se verifica, pois a autora juntou com a impugnação à contestação uma tabela em que consta o preço cheio e o desconto de 25% para vários cursos, entretanto, constata-se que referido desconto é para alguns cursos, e para os alunos ingressantes em 2018/2, como forma de estimular a adimplência, como esclareceu a ré, diferentemente do que foi afirmado pela autora.

Dessa forma, não restou comprovada a concessão de desconto de 25% indiscriminadamente aos alunos, como quer fazer crer a autora.

Ademais, ainda que a suposta prática fosse de conceder desconto de 25% para o aluno que efetuasse o pagamento até o quinto dia útil, o critério seria a data do pagamento, ou seja, um critério objetivo e, portanto, se fosse realizada deveria constar dos boletos dos alunos, indistintamente, pois mesmo os alunos que estudam em caráter particular poderiam pagar a mensalidade em datas diferentes.

Assim deveria haver algum boleto de mensalidade em que constasse esse critério objetivo, permitindo ao banco arrecadador do boleto efetuar o desconto conforme o dia do pagamento.

Contudo, também não foi juntado aos autos nenhum boleto de mensalidade com a observação de desconto de 25% no caso de pagamento até o quinto dia útil.

Diante disso, não fez prova a autora da prática da ré em conceder desconto de 25% para todos os cursos, ou ainda, para mensalidades pagas até o quinto dia útil do mês.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos, condicionada à alteração da situação financeira.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2020.

Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito
.” (ID. n.
48184539
– gr.n.)

Em análise dos argumentos recursais, o apelo não merece a guarida almejada.

Ora, considerando que a autora é quem argui a existência de um fato positivo, ou seja, a prática (ação) de uma conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, com privilégios para estes últimos, necessariamente deveria demonstrar tal prática.

O que não se admite é que se exija da instituição requerida a prova da negativa de tal prática, na medida em que isso significaria a exigência de produção de uma prova negativa.

Note-se que, nem mesmo a alegada confissão, nos autos do processo no 8031628-89.2017.8.11.000, da prática da suposta concessão de desconto regular e caráter coletivo no percentual de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 de cada mês para os alunos que não são beneficiários do FIES, a partir do primeiro semestre de 2016 (período 2016.1), ampara a pretensão recursal.

Afinal, naqueles autos a graduação cursada pelo então autor da ação,
GILBERTO DE JESUS
era Direito, e o benefício concedido referia-se ao período compreendido os semestres 02/2013 a 02/2016.

Note-se, ainda, que a tabela de ID. n. 48184529 - Pág. 1, e que traz a diferença entre os valores nominais da mensalidade com e sem o incentivo, traz expressamente a anotação que se tratam de preços para ingressantes no
período 2/2018
, período em que a autora estava a concluir o seu curso, e não a ingressar.

O mesmo se dá com o documento de ID. n. 48184529 - Pág. 1/3, ao passo que o documento de ID. n. 48184529 - Pág. 4/5 refere-se ao período do primeiro semestre de 2019.

Nesse particular, a arguida violação ao princípio da igualdade só ocorre quando são tratadas de forma diferente situações idênticas, o que não se vislumbra no caso em tela, uma vez que os cursos e períodos onde tais descontos se deram são diversos aos da autora.

Aliás, conforme é cediço,
“o princípio da isonomia (CF, art.5o, caput), tem por fim impedir distinções, discriminações e privilégios arbitrários ou odiosos. Toda diferenciação deve estar fundamentada em uma justificativa objetiva e razoável, sendo que a violação ao princípio da igualdade restará caracterizada toda vez que o elemento discriminador for de encontro a uma finalidade albergada pelo ordenamento jurídico. Celso Bastos adverte que a expressão ‘sem distinção de qualquer natureza’ não significa que a lei não possa comportar distinções. Segundo ele ‘o papel da lei não é outro senão o de implantar diferenciações’. O que se busca evitar é a utilização de discriminações arbitrárias de critérios preconceituosos e injustificáveis.”
(NOVELINO, Marcelo.
DIREITO CONSTITUCIONAL PARA CONCURSOS
. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.166)

Aliás, não se pode olvidar que, conforme certidão de ID. n. 48184535 - Pág. 1, apesar de intimada a indicar as provas que pretendia produzir, a autora quedou-se silente.

Logo, se não há prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

De igual modo, à míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Consequentemente, majoro para 12% sobre o valor atualizado da causa a verba honorária arbitrada na origem, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa na forma do §3o do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020